Tribunal: STF
Processo: HC 198973
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gustavo Lopes Jardim e outro, em favor de Demetrio de Sousa Lacerda, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 648.943/MS.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DEMETRIO DE SOUSA LACERDA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso e posteriormente condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, c/c o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/06. Na sentença foi negado o direito do paciente em recorrer em liberdade. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal Regional Federal competente. 
    Sustenta, em síntese, a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, a necessária observância da incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, bem como a situação de risco decorrente da pandemia de coronavírus (Covid-19), em observância à recomendação n. 62/2020, do CNJ. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja garantido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, seja redimensionada a pena privativa de liberdade imposta e abrando o regime de cumprimento de pena fixado na origem”. (eDOC 12)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, a defesa pretende ver aplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como a possibilidade de regime de cumprimento menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “Em relação a DEMÉTRIO, constam dos autos sérios e graves indícios no sentido de que está intimamente ligado ao crime organizado. Destaco, nesse ponto, os elementos de informação colhidos na Informação de Polícia Judiciária nº 1633715/2020 (2020.0116976-DPF/PPA/MS) (fls. 231 e seguintes do PDF), em que foi relatada a análise preliminar do conteúdo do celular apreendido com o acusado, em que foram encontradas fotografias do acusado – identificado pelas tatuagens constantes de seus pulsos – portando pistolas, inclusive com “kit rajada”, artefato bélico que transforma, para todos os efeitos, uma arma não automática em automática, bem como de diversos tabletes de drogas, cigarro de maconha e armas, e mesmo fuzis de uso militar, além de grandes quantidades de dinheiro e conversas do aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp indicando negociações de compra e venda de entorpecentes, contendo fotos e vídeos de cargas de drogas contemporâneos à data do fato. Tais dados são contundentes em demonstrar que o acusado tem envolvimento direto com o narcotráfico na região, causando, aliás, suspeita, o fato de ele residir no Paraguai. De tudo que foi exposto, considerando a materialidade e a autoria dos fatos, bem como a inexistência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a pretensão punitiva estatal merece integral procedência”. (eDOC 10, p. 8)
    Quanto ao pedido de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, foi elencado que o réu não tem direito à substituição e nem faz jus ao sursis, tendo em vista que a pena é superior aos parâmetros fixados pelos artigo 44 e 77 do Código Penal. 
    Quanto à motivação da preventiva, assim dispôs o juízo de Ponta Porã:
    “No caso concreto, a significativa quantidade de entorpecente apreendida (809 kg) é um indicativo concreto da periculosidade dos custodiados e do seu suposto envolvimento com uma organização criminosa dedicada a esse crime. Ademais, importa consignar, ainda, que a soltura precoce dos réus comprometeria de fato a instrução processual penal dado o fundado risco de evasão. Isso porque conforme declaração fornecida por DEMETRIO DE SOUSA LACERDA em seu interrogatório, este afirmou que reside em Pedro Juan Caballero, no Paraguai,e trabalha com compra e venda de maconha, realizando a intermediação entre os produtores de maconha. Desse modo, as circunstâncias que permitem concluir, neste dado momento processual, que o custodiado não tem vínculo com o distrito da culpa e que a soltura comprometeria a ordem pública concretamente considerada”. (eDOC 9, p. 5)
    Da leitura da sentença e da decisão, nos limites cognitivos desta via e dos óbices formais aplicáveis, não vislumbro manifesta ilegalidade.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente